Tribunal: TJDFT
Processo: 0731360-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731360-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que indeferiu a penhora do veículo IVECO DAYLY, placa JKP-2243, de propriedade da executada, ora agravada, nos autos da execução fiscal movida em face de J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que é o único bem penhorável da executada,, e que o valor do veículo corresponde a 70% do débito exequendo, o que autoriza a constrição. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a penhora do bem e, no mérito, o provimento do recurso para manter a constrição do veículo de propriedade da agravada/executada. Ausente o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso A decisão agravada restou vazada nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 195133729, o Distrito Federal pugnou pela penhora sobre os veículos: (i) - JKP-2243, Chassi 93ZC35B01E8454841, CAMINHONETE IVECO DAILY, ANO/MODELO: 2014. É o relatório. DECIDO. INDEFIRO o pedido fazendário. O montante atualizado do débito exequendo beira a R$ 184.619,61 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), enquanto os veículos indicados à penhora são de valor bem abaixo da dívida, além de o veículo descrito no ID 195133735 estar com a situação: “TRANSFERIDO PARA OUTRA UF”, o que acaba por obstar/dificultar eventual avaliação e alienação em hasta pública. Intime-se o Distrito Federal para dar andamento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.”. Como é cediço, o devedor responde por todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme previsto no art. 789 do CPC. A partir desse preceito, o legislador elencou a ordem de preferência de penhora dos bens do devedor em eventual situação de pluralidade na forma do art. 835 do CPC. Não se trata de pluralidade, pois o credor aponta o veículo como único bem penhorável. Por outro lado, não há disposição legal acerca de eventual transferência de bem para outro estado da federação como fator impeditivo de constrição do bem. É verdade que os atos preparatórios da expropriação podem ser dificultados se o veículo estiver cadastrado no órgão de trânsito de outro estado e somente lá for possível sua localização, porém, tal circunstância não deve ser impeditiva à constrição, especialmente por se tratar de único bem passível de penhora, conforme afirmou a parte credora, cuja titularidade resta comprovada (ID 62239435). Eventual diligência adicional necessária à constrição do veículo vai depender, inexoravelmente, da iniciativa da parte credora que, na hipótese, insiste na constrição. No mesmo sentido, o fundamento de que veículo possui valor bem abaixo do débito exequendo não se verifica, na medida em que a dívida encontra-se em torno de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e a informação constante da consulta da Tabela Fipe, utilizada como parâmetro para a comercialização de veículos e a cotação de seguro, é da ordem de R$ 115.715,00 (valor menor), conforme consta do conteúdo das razões recursais, valor compatível com o valor do débito, de modo que não poderá ser objeto de eventual alegação, na hipótese de leilão/arrematação, de preço vil por parte da devedora, além de implicar em redução considerável da dívida em análise. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito no deferimento da penhora, haja vista ser o único bem penhorável da parte executada, e diante da ausência de impedimento legal para a referida constrição. O perigo da demora encontra-se presente no fato de que o bem pode ser alienado pelo devedor, já que não há impedimento para tanto, o que frustraria a possibilidade de satisfação parcial do crédito perseguido na execução. Desse modo, em âmbito de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para conceder a tutela recursal perseguida no presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a penhora do veículo CAMINHONETE IVECO DAILY, ANO/MODELO 2014, COR BRANCA, PLACA JKP – 2243, CHASSI 93ZC35B01E8454841, de propriedade da agravada, cumprindo ao juízo a quo promover os atos necessários à efetivação da constrição. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator